Tribunal: TJMT
Processo: 1025522-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025522-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (IMPETRANTE), WILLIAM APARECIDO PADILHA LIMA - CPF: 022.593.131-16 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (INTERESSADO), ALANA KAROLINA CARVALHO DANTE - CPF: 060.663.701-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PEDIDO DE ISENÇÃO DA FIANÇA ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRETENSÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENTENDIMENTO DO JUÍZO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO COM O DA AUTORIDADE POLICIAL – 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A pretensão de isenção da fiança arbitrada pela autoridade policial fica superada quando a autoridade judicial competente, que não está vinculada ao entendimento daquela, conclui pela necessidade da garantia da ordem pública e decreta a prisão preventiva do acusado.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Rubens Betarello Setolin, em favor de
William Aparecido Padilha Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de novembro de 2020, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, com as implicações da Lei Maria da Penha (arts. 147,
caput
, e 129, § 9o do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte, nos autos do incidente de Comunicação de Prisão em Flagrante n. 1001956-02.2020.8.11.0018; cumprindo averbar, ainda, que tramita na mesma unidade judiciária a Ação Penal n. 1002048-77.2020.8.11.0018 e o incidente visando o deferimento de Medidas Protetivas de Urgência n. 1001958-69.2020.8.11.0018.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente e que não estão os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, outrossim, que não bastam meras conjecturas acerca a periculosidade e da probabilidade de reiteração de condutas criminosas; ressaltando, também, que a própria vítima decidiu por não representar criminalmente contra o paciente o que tornaria desnecessária a sua prisão preventiva.

Destaca, além disso, que a autoridade policial arbitrou fiança ao paciente no importe de 30 salários mínimos (R$ 31.350,00), cujo montante não foi recolhido em razão da hipossuficiência financeira deste, afirmando que se ele possuísse condições financeiras hoje estaria em liberdade.

Alega,
ademais
, que houve violação aos princípios de proporcionalidade, uma vez que ainda que condenado, teria direto de cumprir sua pena em liberdade, de modo que, na espécie, existe a possibilidade de se aplicar medida cautelar menos gravosa.

Afirma, ao final
,
que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva com isenção de fiança ao paciente, para que seja colocado em liberdade; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 70100491. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 74472461, no qual noticiou que desde a custódia cautelar não houve modificação fática capaz de afastar os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 75892976, opinou pela denegação da ordem, destacando que em relação aos pleitos de isenção do pagamento da fiança e análise dos predicados pessoais favoráveis, tais pretensões estariam prejudicadas por serem mera reiteração de pedidos pendentes de análise no
Habeas Corpus
n. 1025505-95.2020.8.11.000.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela prejudicialidade da análise dos pleitos de isenção do pagamento da fiança e da existência de predicados pessoais favoráveis
por se tratarem de reiteração dos pedidos formulados no
Habeas Corpus
n. 1025505-95.2020.8.11.0000
, registre-se que referido
writ
foi julgado extinto sem resolução de mérito, razão pela qual tais pretensões serão analisadas neste julgamento.

Com efeito, no que concerne à almejada isenção do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, tem-se que tal pedido se encontra superado por outro motivo, tendo em vista o fato de que o arbitramento não foi ratificado pela autoridade judiciária, cumprindo asseverar, outrossim, que compete ao magistrado a palavra final sobre o assunto, e, uma vez constatada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pode perfeitamente converter a prisão em flagrante do agente em preventiva ficando prejudicada a fiança outrora arbitrada pela autoridade policial, como ocorreu na espécie em análise.

Aliás, sobre essa temática, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS –
INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO: 1) EM RAZÃO DA
CONCESSÃO DE FIANÇA ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO DO JUÍZO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO COM O DA AUTORIDADE POLICIAL
; 2) PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, NO QUAL FOI ABSOLVIDO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS OU ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o paciente ter sido agraciado com a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, arbitrado pela autoridade policial, não impede a decretação de suas prisões preventivas, máxime quando se constata a necessidade concreta da medida extrema
.

A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento do único crime, ainda em trâmite, em sua ficha criminal, e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

A conduta do paciente não se aproxima de ato de violência extremada que guarde proporcionalidade com a prisão preventiva, sendo adequado a fixação de cautelares alternativas que garantirão o resguardo á integridade da vítima.
(TJMT, N.U 1006531-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –
FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NÃO ADIMPLIDA PELO AGENTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA
– ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – ART. 310, II, DO CPP QUE NÃO FOI REVOGADO PELO ‘PACOTE ANTICRIME” (LEI No 13.964/2019) – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – TRANSPORTE DE VEÍCULO (PROVENIENTE DE FURTO) PARA A BOLÍVIA, COM PRÉVIO PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO – PACIENTE QUE REGISTRA EXECUTIVO DE PENA RELATIVO A UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO) – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADOS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial
.” (TJMG, HC 1.0000.18.015685-3/000)

A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade da conduta e na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.
(TJMT, N.U 1009193-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020). Destacamos

Por outro lado, no que diz respeito à propalada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública, com vistas à proteção
da integridade física e psíquica da vítima, ameaçada e abalada no contexto dos autos do processo originário.

A propósito, eis o teor do referido pronunciamento judicial (ID 68461461):

[...]
Processo: 1001956-02.2020.8.11.0018.

Trata-se de Comunicado de Prisão em Flagrante lavrado em face de
WILLIAM APARECIDO PADILHA LIMA
, qualificado nos autos em epígrafe, pela prática, em tese, da conduta delitiva capitulada nos artigos 129, §9o, 140 e 147, todos do Código Penal.

Em síntese, consta no boletim informativo que no dia 26/11/2020, por volta das 03h40min os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, localizada na Rua Canadá, n.o 370-N, bairro Jardim América, nesta cidade.

Aduz, ainda, que ao chegarem ao local, os policiais militares entrevistaram a testemunha Odair José dos Santos, o qual informou que o flagranteado iniciou uma discussão com a vítima por motivo de ciúmes, ocasião em que passou a ofendê-la, bem como segurou a vítima pelo pescoço com uma das mãos enquanto com a outra lhe desferia socos em sua face.

A vítima informou que convive maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses com o flagranteado. Narra que ao retornarem para residência após uma confraternização em família, o flagranteado iniciou uma discussão, ocasião em que passou a lhe ofender e lhe agredir com socos em sua face e puxões, bem como o flagranteado lhe apertou no pescoço, dizendo que iria lhe matar.

Por fim, informa a vítima que conseguiu escapar das agressões, momento em que pulou o muro e se escondeu no interior da residência de seus vizinhos, bem como alega temer por sua integridade física caso o flagranteado seja posto em liberdade.

Após lavrar o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial concluiu tempestivamente a confecção do auto de prisão em flagrante, apresentando nota de culpa ao preso, bem como arbitrou fiança e encaminhou o flagrante a este Juízo.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

De largada,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
, uma vez que formal e substancialmente em ordem.

Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de investigação, termos de depoimentos e interrogatório.

Há prova da existência do crime pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e da própria vítima, a qual mencionou que foi agredida, o que também se verifica pelo exame de corpo de delito, por meio do qual se constata que está com hematomas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

No que se refere ao “periculum libertatis”, também se encontra presente, pois solto poderá voltar à sanha agressiva. Assim, tem-se que somente o deferimento de medidas protetivas não será suficiente para contê-lo, pois não se descarta que voltará a ofender a integridade da vítima; além disso, poderia coagi-la a não depor ou até mesmo depor em seu favor, de sorte que a medida se faz necessária para, além da garantia da ordem pública, também para a conveniência da instrução criminal, a fim de se colher a prova de forma tranquila e segura.

Não vejo como se exigir prova mais robusta do que as alegações da vítima, até mesmo porque tal situação, além de esvaziar o conteúdo legal, certamente tornaria sem eficácia tais medidas assecuratórias, que por sua vez não podem esperar a ocorrência dos fatos, procurando, na verdade, impedi-los.

Ademais, insta consignar que o flagranteado é useiro e vezeiro na pratica de crimes de violência doméstica, eis que respondeu a ação penal n. 594-55.2015.811.0018, bem como responde a ação penal de n. 6994-17.2017.811.008, sendo ambas as ações da mesma, de modo que se posto em liberdade poderá voltar à senha agressiva.

Por fim, a experiência revela que é comum a existência da mantença de coação à ofendida e seus familiares, cabendo, em especial, a prisão, para efetiva proteção e bem-estar da ofendida, e que todos possam ser ouvidos em juízo sem qualquer constrangimento.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do CCP e visando garantir a ordem pública, como a integridade física, moral e patrimonial da vítima, evitando assim a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que não ocorre ilegalidade ou abuso de poder na segregação cautelar, quando o magistrado fundamenta sua decisão na garantia da ordem pública, com base em dados concretos dos autos. 2. A prisão preventiva encontra-se justificada diante da imputação, ao recorrente, de suposta lesão corporal em sua companheira, mediante emprego de "bastonadas" em seu rosto, bem como em seus filhos, quando tentaram socorrer a mãe. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (Recurso em Habeas Corpus no 66.413/RS (2015/0312460-9), 5a Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. j. 12.04.2016, DJe 27.04.2016).

Demais disso, tornou-se indiscutível a possibilidade da adoção de tal medida diante do julgamento da ADI n°4424, em que o STF reconheceu a natureza incondicional da ação penal em caso de crime de lesão praticada no âmbito doméstico e familiar, pouco importando a vontade da vítima em representar criminalmente contra o agressor.

Anote-se, ademais, o preenchimento do requisito do art. 313, III, do CPP, uma vez que o crime em tese é doloso, praticados no âmbito doméstico e, visa assegurar a proteção da vítima.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva, DECRETANDO a prisão de
WILLIAM APARECIDO PADILHA LIMA
para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

EXCEPCIONALMENTE, nos termos do art. 8° da Recomendação CNJ n° 62/2.020, deixo de realizar audiência de custódia.

SIRVA A MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO FLAGRANTEADO SUPRAMENCIONADO.

Alimente-se o BNMP.

Cientifique-se a Autoridade Policial e o Ministério Público.

Aguarde-se a conclusão do inquérito policial respectivo, com observância do prazo legal.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito -

Destaques no original

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida, bem como dos documentos juntados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso acusado da prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal no âmbito doméstico, previstos nos

arts. 147, e 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, em tese perpetrados contra sua companheira Alana Karolina Carvalho Dante no dia 26 de novembro de 2020.

Extrai-se, ainda, da decisão reprochada e dos demais documentos que instruem este
writ
, que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e ao chegarem ao local, a vítima Alana Karolina relatou aos policiais que, ao retornarem à residência após uma festa, o paciente, ficou agressivo, ofendendo-a verbalmente e afirmando que iria matá-la, vindo a esganá-la, a morder sua nuca e a

empurrá-la ao solo, todavia, acrescenta a ofendida, que conseguiu correr, pulou o muro da residência e acionou os vizinhos que chamaram Polícia, fazendo a proteção dela até a chegada da viatura policial.

Além do mais, constata-se do laudo de lesões corporais realizado na vítima as seguintes lesões corporais (ID 44456810 – APF 1001956-02.2020.8.11.0018):

Edema e equimose região malar direita;

Escoriação e equimose sub mandibular direita;

Múltiplas escoriações com equimoses na face anterior do pescoço;

Equimose na língua face lateral esquerda; Escoriação e equimose na região do trapézio esquerdo e direito;

Escoriação Inter escapular;

Múltiplas escoriações região escapular direita; Escoriação profunda região axilar direita;

Duas equimoses de formato linear região posterior do braço direito;

Duas equimoses no terço médio posterior do braço direito;

Equimose região deltoidiana esquerda; Escoriação face posterior antebraço esquerdo; Escoriação base unha do indicador esquerdo;

Oito pontos de equimose face anterior braço esquerdo;

Equimose e edema terço superior da perna direita;

Equimose e edema terço inferior da coxa direita;

Duas equimoses face anterior da coxa direita;

Equimose face anterior da coxa esquerda;

Escoriação profunda de formato linear com 12 centímetros de extensão no terço inferior da perna direita;

Equimose e edema maléolo medial direito;

Equimose e edema região cervical; Equimose e edema região cervical;

Equimose e edema região espondiliana.

Nesse contexto, a autoridade acoimada de coatora levou corretamente em consideração a gravidade concreta dos fatos consubstanciada no alto grau de agressividade que, em tese, o paciente teria perpetrado os crimes, tudo isso aliado ao fato de ele ter outros dois registros criminais pela prática de ilícitos da mesma natureza, elementos, esses, que configuram a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Por conseguinte, ainda que a impetrante sustente que a custódia cautelar do paciente seria desnecessária, é imperioso reconhecer que a sua prisão preventiva se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, no que concerne à gravidade concreta dos atos praticados por ele e, principalmente, pela sua contumácia em crimes contra mulher no ambiente doméstico.

Noutro viés, malgrado o paciente sustente que a vítima teria manifestado que não tinha a intenção de representar criminalmente contra ele; e que não necessitava de medidas protetivas, ao revés do afirmado houve expressa representação de Alana Karolina Carvalho Dante, que foi autuada em primeiro grau de jurisdição sob n. 1001958-69.2020.8.11.0018, assim como também houve manifestação pela representação criminal do acusado; cumprindo asseverar, ademais, que tal representação serviu apenas em relação ao crime de ameaça, já que o delito de lesões corporais no ambiente doméstico é de ação pública incondicionada.

Assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Destacamos

De outro prisma, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Ademais disso, extrai-se do andamento da Ação Penal n. 1002048-77.2020.8.11.0018, no sistema do PJE de 1o grau, que está agendado para o próximo dia 2 de março, às 13h, a audiência de instrução e julgamento, que será realizada de forma telepresencial, ocasião na qual o juízo da primeira instância certamente reavaliará a necessidade da manutenção ou não da custódia cautelar do paciente, com base no art. 316 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
William Aparecido Padilha Lima
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021